Tribunal: STF
Processo: HC 229802
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS PÚBLICOS. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL E 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 832.409.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crime previstos nos artigos 213 do Código Penal e 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. 



    A denúncia foi recebida pelo Tribunal de origem, que fixou as medidas cautelares de “proibição de manter contato com a vítima (art. 319, III, do CPP) e de suspensão do exercício de função pública (art. 319, VI, do CPP) ao acusado, como forma de garantir a instrução processual e de evitar a prática de novas condutas potencialmente delitivas”.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da medida cautelar de afastamento do cargo.



    Sustenta “a desnecessidade da suspensão do exercício do mandato de Prefeito, que sequer é contemporânea, bastando como suficiente a proibição de manter contato com a vítima”, destacando que “a determinação do afastamento do Paciente do mandato como Prefeito em 30/05/2023 não é contemporânea aos fatos tidos como ilícitos, que se encerraram há mais de um ano. Desta feita não está presente requisito essencial para a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (art. 315, §1º do CPP), de modo que o afastamento infringe diretamente na soberania popular exercida através do voto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, REQUER-SE: 



    i. Seja concedida a liminar para se ordenar a imediata revogação da medida cautelar de afastamento do cargo de Prefeito, por se tratar de medida não contemporânea e desproporcional, vez que a medida cautelar subsistente é suficiente para a preservação dos interesses da vítima; 



    ii. No mérito, seja concedida a ordem e confirmada a ilegalidade do afastamento do cargo aplicado em desfavor do Paciente, reconduzindo-o ao cargo de Prefeito do Município de Pedra Bonita/MG.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente